Tribunal: TJMT
Processo: 0010652-58.2009.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010652-58.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SATURNINA SANTANA DE LIMA RODRIGUES - CPF: 352.971.581-68 (APELANTE), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), LEOCARDIO SANTANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), FLORITA DE OLIVEIRA CAMPOS (APELADO), LEDA REGINA MORAIS (APELADO), EPIDRINA DE AMORIM RONDON (APELADO), Herculis Rhongy Raimundi (APELADO), EPIDRINA DE AMORIM RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), FLORITA DE OLIVEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ASSISTENTE), Herculis Rhongy Raimundi (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULIS RHONGY RAIMUNDI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0010652-58.2009.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Saturnina Santana de Lima Rodrigues.

Apelado:
Leocardio Santana.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA –RETORNO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Sendo deferidos à parte autora os benefícios da justiça gratuita, as despesas relacionadas à obtenção da certidão para fins de usucapião, perante o órgão competente, devem ser custeadas pelo Estado, motivo pelo qual, à
vista dos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, é o caso de desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0010652-58.2009.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Saturnina Santana de Lima Rodrigues.

Apelado:
Leocardio Santana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Saturnina Santana de Lima Rodrigues,

em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Usucapião que move contra Leocardio Santana, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Alega que ajuizou a presente ação de usucapião no dia 27.03.2009, ainda sob a vigência do CPC de 1973, instruindo a petição inicial com todos os documentos exigidos à época em que foi proposta a ação, sendo regularmente recebida e processada pelo juízo. Contudo, não foram juntados os documentos exigidos pela Fazenda Pública – certidão para fins de usucapião, porque essa exigência não existia à época da distribuição da ação e somente surgiu com a publicação do Provimento n.º 06 de 21 de fevereiro de 2018. Alega que a demonstração da existência de pressuposto processual deve ocorrer na data da propositura da ação e de acordo com a norma vigente à época, não podendo o Juízo exigir documentos que não eram exigidos por lei ou ato normativo no momento da distribuição da ação (27.03.2009).

Prossegue asseverando que é beneficiária de justiça gratuita e não tem condições de arcar com o custo dessa documentação exigida. Afirma que requereu ao Juízo a nomeação de um engenheiro topógrafo, para elaborar os documentos previstos no artigo 1º, inciso I, alíneas “g”, “h” e “i”, e do art. 2º, da Resolução 001/2018-INTERMAT, atendendo o que dispõem os Provimentos nº 09/2017-CGJ e nº 06/2018, cujos honorários deveriam ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, em face de ser beneficiária de justiça gratuita, conforme determina o art. 98, inciso VI c/c o art. 95, § 3º, inciso II, todos do CPC.

Ao final, requer o provimento do apelo para desconstituir a sentença e assegurar o prosseguimento do feito na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 175869032).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0010652-58.2009.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Saturnina Santana de Lima Rodrigues.

Apelado:
Leocardio Santana.

V O T O

Cinge-se dos autos que Saturnina Santana de Lima Rodrigues move ação de usucapião em face de Leocardio Santana, em nome do qual se encontra registrado o imóvel objeto da demanda, alegando, em síntese, que desde 1976 é detentora do imóvel situado na Alameda São João, n.º 830, bairro Pascoal Ramos, na cidade de Cuiabá, com área de 7,9474 ha, perímetro: 1.639, 84m, na qualidade de possuidora e com
animus domini
, caracterizando o exercício da posse
ad usucapionem
. Alega exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, reconhecida e respeitada por todos, inclusive pelos confinantes.

Ao longo da tramitação processual, o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos informando que em 21 de fevereiro de 2018, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso baixou provimento n.º 06, que modificou a redação do artigo 1º, alínea "a", do Provimento nº 09, de 12 de julho de 2017, em que recomenda, nas ações de usucapião rural, a instrução dos autos com a “Certidão Para Fins De Usucapião”. Assim, postulou “
a requisição judicial da certidão para fins de usucapião junto ao INTERMAT, por ser a autora beneficiário da justiça gratuita, devendo ser juntada a documentação previsto no inciso I, alíneas “f”, “g”, “h” e “i”, do art. 2º, da Resolução 001/2018-INTERMAT, atendendo o que dispõem o Provimento nº 09/2017-CGJ, 06/2018 e Resolução nº 01/2018-INTERMAT.
” (id. 175868960).

A autora, ora apelante, apresentou petição informando a sua discordância quanto à determinação de juntada dos referidos documentos, uma vez que tanto o Provimento do CGJ-TJMT, quanto a Resolução do INTERMAT, são posteriores ao ajuizamento da ação. Todavia, caso assim não se entenda, requereu a nomeação de um engenheiro topógrafo para elaborar os documentos previstos, no artigo 2º, inciso I, alíneas “g”, “h” e “i”, da Resolução 001/2018-INTERMAT, atendendo o que dispõem o Provimento nº 09/2017-CGJ, 06/2018, cujos honorários deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso em face da autora ser beneficiária de justiça gratuita, conforme determina o art. 98, inciso VI c/c o art. 95, § 3º, inciso II, todos do CPC.

A douta magistrada, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, solicitou ao órgão competente o encaminhamento da Certidão para fins de usucapião em relação ao imóvel objeto da lide (decisão – id. 175869003).

Em resposta, o INTERMAT informou que não foi possível encaminhar para analise técnica de profissional de atividade fundiária agrária o requerimento de certidão de usucapião, por não constar nos autos do processo eletrônico INTERMAT-PRO-2022/00962, os documentos descrito no Provimento nº 06, de 21 de fevereiro de 2018, a saber:

“d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf),poligonal limpa (em formato .dwg ou shapefile), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS);
” (id. 175869022)

Na sequência, a juíza condutora do feito determinou a intimação da parte autora, para apresentar, no prazo de 15 dias, “
o fluxograma da cadeia dominial; a planta georreferenciada do imóvel; a mídia digital contendo a planta, poligonal limpa, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos; e a ART/CREA; sob pena de indeferimento da inicial.
” Ainda, destacou que apesar de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça, tal fato não a desincumbia de apresentar tais documentos, os quais deveriam ter sido apresentados antes mesmo da análise da gratuidade de justiça (id. 175869024).

A parte autora deixou escoar o prazo sem manifestação, sobrevindo sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, entendendo a douta Juíza que a parte não cumpriu a ordem, não apresentando os documentos necessários para instruir a ação de usucapião, o que impediu a sua continuidade (id. 175869025).

Não se conformando com a r. sentença, recorre a apelante.

Pois bem. De proêmio, é preciso destacar que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso baixou o Provimento n.º 06 de 21 de fevereiro de 2018, que modificou a redação do art. 1º, alínea “a”, do Provimento n.º 09, de 12 de julho de 2017, recomendando que nas ações de usucapião rural, como no presente caso, as ações devem estar instruídas com os seguintes documentos:

“Art. 1º - RECOMENDAR aos magistrados que, nas ações de usucapião rural, observem se estão instruídas, no mínimo, com os seguintes documentos:

a) Certidão para fins de usucapião a ser fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir;

e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Parágrafo único. Os documentos serão apresentados em 04 (quatro) vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico), e as demais para remessa às procuradorias públicas.
”

Assim, o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos (id. 175868960). sobre a necessidade de ser fornecida a certidão para fins de usucapião pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, inclusive com a isenção da taxa cobrada pelo referido órgão, uma vez que se trata de beneficiária da gratuidade de justiça.

Aliás, a Resolução n.º 001/2018, do INTERMAT, que regulamenta a referida certidão para fins de usucapião, é clara ao dispor sobre a gratuidade:

“
Art. 7º. (...).

Parágrafo único: Não sendo o interessado beneficiário da justiça gratuita tampouco da alínea “a”, II do art. 5º, deverão ser recolhidas as taxas pertinentes.
”

Ocorre que para a elaboração da referida certidão, o INTERMAT exigiu da parte autora diversos documentos, tais como: “
d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir; e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf),poligonal limpa (em formato .dwg ou shapefile), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS);
” (id. 175869022)

Deste modo, de clareza solar que a juntada de tais documentos se revela extremamente onerosa à parte autora, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, não podendo o Estado se furtar à prestação jurisdicional, sob pena de ferir o direito de acesso à Justiça.

Assim, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita e responsável pela produção da prova, caberá ao Estado se desincumbir da confecção desses documentos, uma vez que a ele foi conferido o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos necessitados, garantindo os meios para efetivar os seus direitos.

A propósito, colaciono julgados em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO – HAVENDO NECESSIDADE DE PERÍCIA DO IMÓVEL USUCAPIENDO AS DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É oneroso à parte autora, que litiga sob o abrigo da gratuidade da justiça, juntar a planta e o memorial descritivo do imóvel, para fins de instruir a ação de usucapião.

O benefício da assistência judiciária abarca eventual nomeação de perito para elaborar dos referidos documento
s
.” (RAI n.º 1012483-62.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relª Desª Antonia Siqueira Goncalves, j. em 18.10.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS QUE PODEM SER PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária de que é beneficiária a autora. A ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado
.” (TJ-MT 10187112420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021).
” (RAI n.º 1017445-02.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.02.2022 – destaquei).

Portanto, à vista dos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, é o caso de desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para oportunizar a nomeação de perito e o que se fizer necessário, com a finalidade de apresentar os documentos exigidos pelo INTERMAT em favor da parte autora, com o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023